Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-15.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007597-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA LEANDRA DE JESUS BORGES - CPF: 459.481.351-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 019.220.481-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO
.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos relativos a empréstimos consignados supostamente não contratados, incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, com imposição de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência para suspensão dos descontos; (
ii
) saber se a multa cominatória fixada
é
adequada e proporcional; e (
iii
) saber se o prazo para cumprimento da obrigação deve ser ajustado.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito decorre da comprovação dos descontos indevidos e da ausência de demonstração, pelo agravante, da regularidade da contratação, evidenciando plausibilidade das alegações.

4. O perigo de dano está configurado na redução indevida de verba de natureza alimentar, circunstância que potencializa o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

5. A reversibilidade da medida encontra-se preservada, uma vez que eventual comprovação posterior da legalidade dos contratos autoriza o restabelecimento dos descontos.

6. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da decisão judicial, sendo adequada quando fixada em patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O valor arbitrado (R$ 100,00 diários, limitado a R$ 10.000,00) mostra-se suficiente e não excessivo, não configurando enriquecimento indevido.

8. O prazo para cumprimento imediato revela-se inadequado, impondo-se sua fixação em período razoável para viabilizar o atendimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
conhecido em parte e, nesse ponto,
parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida adequada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da natureza alimentar da verba. 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem caráter indenizatório. 3. É admissível a fixação de prazo razoável para cumprimento de obrigação imposta em tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 537 e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.913/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, AI nº 1018192-83.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007597-15.2026.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Materiais e Morais, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência
para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos referentes aos empréstimos consignados de contrato nº 750423775, nº 776994949 e nº 878400985, realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, Sra. MARIA LEANDRO DE JESUS BORGES, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem revertidos em favor da parte autora
.

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

Impugna a concessão da assistência judiciária gratuita à agravada, argumentando que a simples declaração de necessidade não é suficiente para o deferimento do benefício quando há elementos nos autos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC.

Insurge-se, ainda, contra a multa cominatória por entender ser excessiva e desnecessária.

Diz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
348928365
).

Contraminuta no Id.
352011376
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O agravante
impugna o benefício da justiça gratuita concedido à parte contrária, pedindo sua revogação.

O art. 101 do CPC estabelece que será cabível agravo de instrumento c
ontra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que
acolher pedido de sua revogação
, mas não prevê o recurso para o caso de deferimento, como nestes autos.

Desse modo,
não conheço d
o recurso
nesse ponto.

Mérito

A agravada ajuizou o feito alegando que recebe benefício previdenciário,e reparou que estavam sendo debitados mensalmentevalores referentes aempréstimos
q
ue não contratou.

Pugnou pela suspensão dos descontos, o que foi concedido.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada aos autos comprova as deduções, o que confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que se os abatimentos continuarem haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, o agravante ainda não trouxe nenhum elemento que aponte para a regularidade da negociação.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que legitimam a reforma do
decisum
.

E não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retomados os descontos.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI 1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)

E ainda:

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1007349-59.2020.8.11.0000;

AI 1008535-25.2017.8.11.0000;

AI 1019449-80.2019.8.11.0000.

Se insurge também contra a aplicação de multa diária, arguindo que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, o valor excessivo e que a periodicidade deveria ser mensal.

A finalidade da multa é compelir a parte a atender o quanto antes a decisão (art. 537 do CPC), o que se mostra necessário no caso concreto.

E não procede o argumento de que deve incidir por evento (a cada descumprimento mensal da suspensão do desconto), já que, embora a obrigação principal seja mensal, a desobediência pode ocorrer diariamente.

Isso porque as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido o Banco
estará desrespeitando
o
decisum
, o que faz incidir a multa.

Além do mais, a própria lei autoriza ao juízo determinar a periodicidade de sua aplicação (art. 500 do CPC).

Em relação ao montante, deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito às partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da decisão. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vale registrar que “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao
enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 - TO).

Dessa maneira, os R$

100,00 definidos na origem
, limitados a R$ 10.000,00
,
são
adequados
para o caso.

Em relação ao prazo, no
decisum
foi determinado o cumprimento “
instantâneo
”, o que é insuficiente.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
conheço em parte do recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
,

somente
para fixar o período de 10 dias para o atendimento da obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026